Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720100-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: HEDER MURARI BORBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ariais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 833 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta, podendo a constrição recair sobre o montante que não prejudique o sustento do devedor e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO 19.114. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “a penhora de verba salarial só é possível nos casos de pagamento de prestação alimentícia ou quando exceder a cinquenta salários mínimos” (ID 14765440), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. REGRA GERAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido harmoniza-se com o entendimento do STJ, que declara que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). 2. Omissis. 3. Omissis (AgInt no AREsp 1580342/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar, OAB/GO 19.114. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004